Tribunal: TJSP
Processo: 1096763-18.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E LUCROS CESSANTES. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO POR AMBAS AS PARTES. REQUERIDA QUE PRETENDE A REVERSÃO DO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO QUE NÃO PODE SER CONHECIDO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E LUCROS CESSANTES. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO POR AMBAS AS PARTES. REQUERIDA QUE PRETENDE A REVERSÃO DO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO QUE NÃO PODE SER CONHECIDO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE JUSTO IMPEDIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO DA AUTORA QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS CONSECTÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA BEM CARACTERIZADA. SENTENÇA QUE CONSIGNOU O PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA POR CADA PARTE A SEU RESPECTIVO PATRONO. INADMISSIBILIDADE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE NÃO MAIS ADMITE A COMPENSAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 14 DO CPC. CASO EM QUE CADA UM DOS LITIGANTES DEVE ARCAR COM A VERBA HONORÁRIA EM PROL DOS ADVOGADOS DA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000620394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1096763-18.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
HORTO DO IPÊ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CMDR SPE 18
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
(ATUAL DENOMINAÇÃO) e MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS
LTDA, é apelada/apelante MARILMA MARTINS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso da ré e deram
provimento ao recurso da autora. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ALCIDES (Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
VITO GUGLIELMI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096763-18.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 47.454 2/8
VOTO No 47.454
APELAÇÃO CÍVEL No 1096763-18.2015.8.26.0100
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: HORTO DO IPÊ EMP. IMOBILIARIOS LTDA E OUTROS
APELADO
: MARILMA MARTINS SANTOS
COMARCA
: SÃO PAULO 42a VARA CÍVEL
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
LUCROS CESSANTES. SENTENÇA PELA PARCIAL
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
INCONFORMISMO
MANIFESTADO POR AMBAS AS PARTES. REQUERIDA
QUE
PRETENDE
A
REVERSÃO
DO
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE. RECURSO QUE NÃO PODE SER
CONHECIDO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO
OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE JUSTO
IMPEDIMENTO.
DESERÇÃO
CARACTERIZADA.
INCONFORMISMO
DA
AUTORA
QUANTO
À
DISTRIBUIÇÃO
DOS
CONSECTÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
CABIMENTO.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA BEM CARACTERIZADA. SENTENÇA QUE
CONSIGNOU O PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA
POR CADA PARTE A SEU RESPECTIVO PATRONO.
INADMISSIBILIDADE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
QUE
NÃO
MAIS
ADMITE
A
COMPENSAÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 14 DO CPC. CASO EM
QUE CADA UM DOS LITIGANTES DEVE ARCAR COM A
VERBA HONORÁRIA EM PROL DOS ADVOGADOS DA
PARTE
CONTRÁRIA.
SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ
NÃO CONHECIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096763-18.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 47.454 3/8
1.
Trata-se de apelos, tempestivos e bem processados,
interpostos contra sentença que julgou ação de indenização por danos materiais e
morais cumulada com repetição de indébito e lucros cessantes proposta por Marilma
Martins Santos contra Horto do Ipê Empreendimentos Imobiliarios Ltda e outros.
Sustentou a autora, na qualidade de compromissária
compradora de bem imóvel junto à ré, que na ocasião da contratação foi
indevidamente onerada com o pagamento de taxas de corretagem e SATI - Serviços
de Assessoria Técnico Imobiliário. Alegou, ainda, o descumprimento da obrigação de
entregar o imóvel na data aprazada, situação que lhe causou prejuízos de ordem
material e moral. À vista disso, ingressou em juízo pugnando pela “nulidade da
cláusula de tolerância [...] devolução, em dobro, por venda casada, do valor cobrado
indevidamente de Taxas de corretagem e SATI [...] devolução, em dobro, do valor
cobrado indevidamente a título de correção monetária, juros e multa pré-chaves,
desde a data do respectivo desembolso, com os seus consectários legais [...]
devolução, em dobro, do valor cobrado indevidamente a título de correção monetária,
juros e multa após o término do prazo de entrega (JUNHO DE 2012) desde a data do
respectivo desembolso, com os seus consectários legais [...] seja declarado nulo o
item 5 do instrumento particular de reratificação do contrato particular de promessa de
compra e venda e e outras avenças, que prorroga a entrega do imóvel adquirido [...]
fixação de valor indenizatório a título de Danos Materiais, na modalidade de lucros
cessantes mensais, com base na mesma estipulação que no contrato houver sido
posta em desfavor da autora - desde o primeiro dia de atraso na entrega, ou
subsidiariamente, com base de 1% do valor do imóvel por mês de atraso ou, ainda,
subsidiariamente, por arbitramento do juiz [...] condenação à multa penal pelo atraso
na entrega do imóvel [...] sem prejuízo (cumulativamente) dos lucros cessantes
mensais, por se tratarem de institutos jurídicos de natureza diversa [...] ordem para
que a ré financie o imóvel de acordo com os benefícios do Programa Minha Casa
Minha Vida, inclusive, no que tange, ao subsídio e taxas de juros sobre o valor a ser
financiado [...] fixação de valor indenizatório a título de Dano Moral, a ser arbitrado
pelo juízo” bem como “a condenação da ré ao pagamento de todas as despesas
processuais e em honorários de sucumbência, na base de 20%” (fls. 01/37).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096763-18.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 47.454 4/8
Quando da sentença (fls. 457/470), entendeu o
magistrado prolator pela parcial procedência do pedido, “tão somente para determinar
a substituição do índice do INCC pelo IPCA, salvo quando o INCC for menor, a partir
de 30 de maio de 2013, data em que encerrou o prazo para entrega do imóvel; bem
como para condenar as rés, solidariamente, no pagamento a autora a título de
indenização pelos lucros cessantes, nos termos da fundamentação supra, no valor
mensal correspondente à 0,84% do valor de mercado do imóvel, igualmente contados
a partir de 30 de março de 2013, corrigidos pelos índices da Tabela Prática do E.
Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir de cada vencimento, com juros de mora
legais, à razão de 1,0% ao mês, contados a partir da citação (CC, arts. 404 e 405) e,
por fim, condenar as rés, também, solidariamente, no pagamento a autora da quantia
de R$20.000,00 a titulo de indenização pelos danos morais, corrigida a partir desta
data (Súmula 362, STJ), pelos índices da Tabela Prática de Atualização do E. Tribunal
de Justiça deste Estado, com juros moratórios legais, à razão de 1% (um por cento)
ao mês, contados a partir da citação, até a data do efetivo pagamento”.
Inconformados, apelam todos.
Aduz a parte requerida que “o empreendimento em
questão está PARALISADO até a presente data, e não será entregue, motivo pelo
qual a Apelante requereu em sede de contestação a rescisão contratual”. Assevera
que “em que pese a ausência de pedido de rescisão contratual pelo Apelado, a
impossibilidade da entrega do imóvel objeto da presente demanda implica,
consequentemente, na necessária declaração de rescisão contratual para efetivo
deslinde dos presentes autos”. Aduz, ainda, que não há que se cogitar de dano moral,
uma vez que não há ato ilícito e tampouco dano indenizável. Subsidiariamente, pugna
pela minoração do quantum arbitrado. Conclui pela reforma (fls. 582/601).
Outrossim renitente, recorre a autora “somente no
tocante a sucumbência aplicada aos patronos” (fls. 614/618). Aduz, para tanto, que “a
parte Apelante foi condenada ao pagamento de honorários em 10% sobre o valor da
condenação devido aos patronos que lhe representam, e não o inverso, quando o
vencido paga os honorários ao vencedor”. Assevera que “embora a condenação aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096763-18.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 47.454 5/8
honorários de sucumbência tenham sido observados os parâmetros de equidade
quanto a condenação e valor da causa, é certo que quem deveria ser condenado ao
pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação é a
parte Apelada” sendo que “o inverso também é verdadeiro, pois caberia a Apelante
o pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa aos patronos da ré,
observada a concessão da gratuidade processual”. Conclui pela reforma.
Contrarrazões às fls. 621/625 e 626/635.
Oposição ao julgamento virtual manifestada pela
requerida à fl. 641.
É o relatório.
2.
Cuida-se
de
sentença
que
julgou
parcialmente
procedente pedido formulado em ação de indenização por danos materiais e morais
cumulada com repetição de indébito e lucros cessantes. Sobrevieram, então, os
recursos de apelação ora em apreço dentre os quais apenas o da autora comporta
acolhida, sendo que o da parte requerida sequer pode ser conhecido por este
Tribunal.
Ocorre que deixou a apelante de juntar a comprovação
atinente ao tempestivo recolhimento dos valores do preparo, em frontal
desatendimento ao disposto no artigo 1.007 do Estatuto Processual Civil.
Note-se que o pleito de concessão do benefício da
justiça gratuita fora indeferido nesta Instância (fls. 644/649), concedendo-se prazo de
cinco dias para regularização do preparo o que não ocorreu.
Na medida, pois, em que se quedou inerte a recorrente
em relação à providência pertinente ao preparo recursal, considerando o
indeferimento da gratuidade de justiça, forçoso é o reconhecimento da deserção, uma
vez que se constitui o preparo requisito de admissibilidade do recurso, cuja não
observância leva ao não conhecimento do apelo.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096763-18.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 47.454 6/8
“Agravo - Regulamentação de Visitas - Assistência
judiciária gratuita - Não comprovação de fazer jus
aos benefícios da Lei 1.060/50 - Ausência de
recolhimento da taxa judiciária e do porte de retorno
- Recurso deserto” (TJSP Agravo de Instrumento no.
0328738-13.2009.8.26.0000 São Paulo - 8a Câmara de
Direito Privado
Rel. Des. Ribeiro da Silva
j.
07.10.2009).
Logo, ausente prova do recolhimento de qualquer valor a
título de preparo, manifestamente inadmissível se revela o recurso interposto pela
requerida devendo o apelo não ser conhecido, nos termos dos artigos 101, § 2o, e
1.007 do Código de Processo Civil.
No que concerne ao apelo interposto pela autora, porém,
a hipótese demanda provimento ao recurso.
Tendo julgado parcialmente procedente o pedido
deduzido na inicial, consignou o magistrado prolator da sentença, quanto aos
consectários sucumbenciais, que:
Em
face
da
sucumbência
recíproca,
as
custas
processuais serão distribuídas entre as partes, na
proporção de metade para cada litigante, arcando as
partes, ainda, com o pagamento dos honorários de
seus respectivos patronos, arbitrados os do patrono do
autor em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
condenação e os do dr. advogado da ré, ambos
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, fazendo-o com fundamento nos
artigos, 85, §2o e 86, caput, ambos do Código de
Processo Civil, observada, contudo, a ressalva do artigo
98, §3o, do citado Código, por ser a parte autora
beneficiária da assistência judiciária gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096763-18.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 47.454 7/8
Ocorre, sem embargo, que malgrado sustente a apelada,
em suas contrarrazões recursais, que “a sucumbência recíproca, é implícito que o
pagamento de seus respectivos patronos” (fl. 624); é certo que a Lei 13.105 de 2015,
contrariamente ao entendimento que vinha sendo adotado inclusive pelo Superior
Tribunal de Justiça
cuja súmula 306, aliás, franqueava a possibilidade da
compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca

vedou textualmente essa prática.
É que, constituindo o recebimento dos honorários
advocatícios sucumbenciais direito autônomo dos advogados, e não das partes que
representam, deve-lhes ser reconhecido o direito de pleitear da parte adversa o
recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Esse, ademais, foi o
entendimento consubstanciado no artigo 85, § 14 do Código de Processo Civil de
2015, textual e expressamente a consignar que:
“Os honorários constituem direito do advogado e
têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios
oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a
compensação em caso de sucumbência parcial”.
Assim, ressalvada a vedação da compensação das
verbas honorárias, tem-se que a sucumbência, na hipótese, deu-se de maneira
recíproca, devendo ser repartidas as custas e despesas processuais, ficando cada um
dos litigantes responsável pelo pagamento dos honorários devidos aos advogados da
parte contrária.
--
Daí o provimento do recurso da autora para, mantida a
sentença em seus ulteriores termos, consignar a sucumbência recíproca das partes;
devendo ser repartidas, assim, as custas e despesas processuais, devendo ainda
cada um dos litigantes arcar com a verba honorária em prol dos advogados da parte
adversa estes últimos arbitrados em 11% do valor da condenação, devidos pela
requerida aos advogados da autora, já em atenção à majoração prevista no § 11 do
artigo 85 do Código de Processo Civil e; no montante correspondente a 10% do valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096763-18.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 47.454 8/8
atualizado da causa, devidos pela autora aos advogados da requerida, observada a
gratuidade da justiça.
Nada mais é preciso dizer.
3.
Nestes termos, dá-se provimento ao recurso da autora e
não se conhece do recurso da ré.
Vito Guglielmi
Relator